Tribunal: TJSP
Processo: 1011063-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Apelação Plano de saúde – Obrigação de fazer cumulada com pedido de nulidade de cláusulas contratuais e reajustes abusivos – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, em sede de embargos de declaração, contra a decisão que admitiu a competência tacitamente e considerou não cumprida a ordem de emenda da inicial – Extinção afastada, pois é direito da parte emendar a inicial no prazo de quinze

Ementa:
Apelação Plano de saúde – Obrigação de fazer cumulada com pedido de nulidade de cláusulas contratuais e reajustes abusivos – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, em sede de embargos de declaração, contra a decisão que admitiu a competência tacitamente e considerou não cumprida a ordem de emenda da inicial – Extinção afastada, pois é direito da parte emendar a inicial no prazo de quinze dias (CPC 321) – Afastamento, ademais, da competência do juízo por conexão, pois as ações anteriores já tinham sido julgadas ( Súmula 235 do STJ) – Recurso provido para afastar a sentença, com redistribuição livre do feito e nulidade dos atos decisórios anteriores.